Tribunal: STF
Processo: Pet 3128
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: Petição. 2. Recurso Especial parcialmente provido pelo
Superior Tribunal de Justiça. 3. Oposição de quatro Embargos de
Declaração sucessivos, a fim de que aquela Corte efetuasse o juízo
de admissibilidade de agravo de instrumento interposto em primeira
instância. 4. Alegação de violação aos arts. 5o, II, XXXV e LV, e
93, IX, da Constituição Federal, por terem os autos baixado sem o
trânsito em julgado da decisão, impedindo a interposição de recurso
extraordinário. 5. Informação do Presidente do STJ no sentido de que
 os autos baixaram à origem após o trânsito em julgado da decisão.
6. Indeferimento do pedido, em face da impossibilidade de
interferência do STF em ato de atribuição exclusiva do STJ, qual
seja, o exame da admissibilidade dos recursos de sua competência. 7.
 Agravo regimental a que se nega provimento